Tribunal: TJMMG
Processo: 2000096-86.2025.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo n. 2000096-86.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000646-46.2023.9.13.0002 Revisor e relator para o acórdão: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 03/09/2025 Publicação: 11/09/2025 Decisão: majoritária Ementa: REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO. PROCESSO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO A PENA SUPERIOR A DOIS ANOS. CRIMES DE PECULATO E DANO CULPOSO. ANÁLISE SUBSTANTIVA DA COMPATIBILIDADE COM A FUNÇÃO MILITAR. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. LONGA E MERITÓRIA CARREIRA. REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Representação para Perda da Graduação ajuizada pelo Ministério Público em desfavor de ex-cabo da Polícia Militar, com fundamento em condenação criminal transitada em julgado pela prática dos crimes de peculato, consistente na apropriação de reduzida quantidade de munições da corporação, e de dano culposo em armamento, cuja pena total foi fixada em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de privação de liberdade. A representação busca a decretação judicial da exclusão do militar das fileiras da corporação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia central consiste em definir se os crimes pelos quais o representado foi condenado, a despeito de a pena superar o patamar de dois anos previsto no artigo 102 do Código Penal Militar, possuem gravidade concreta suficiente para caracterizar a incompatibilidade com a função militar, a ponto de justificar a imposição da sanção capital de perda da graduação, quando ponderados com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e à luz de uma carreira de quase 16 (dezesseis) anos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A condenação criminal de militar a pena privativa de liberdade superior a dois anos constitui pressuposto processual para a instauração da representação para perda de graduação, mas não implica, de forma automática e incondicional, a procedência do pedido. A competência decisória atribuída ao Tribunal de Justiça Militar, conforme o artigo 125, § TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 4º, da Constituição Federal, exige uma análise substantiva e individualizada da conduta do representado, a fim de aferir se a sua permanência na corporação se tornou efetivamente insustentável. 4. No caso concreto, a análise dos delitos imputados ao representado deve ser realizada com acurado senso de proporção. O crime de peculato, embora grave por atentar contra a Administração Militar, versou sobre a apropriação de 18 (dezoito) cartuchos de calibre .38 e 05 (cinco) munições de calibre .40. Tal conduta, ainda que reprovável e devidamente punida na esfera criminal, não se equipara a atos de corrupção sistêmica ou de desvio de vultosos recursos que denotariam um completo desvio de caráter. 5. O segundo delito, dano em material militar, foi praticado na modalidade culposa, conforme expressamente reconhecido na sentença condenatória. A ausência de dolo revela que a avaria no armamento decorreu de negligência e falta de zelo, e não de um intuito deliberado de prejudicar o patrimônio da corporação. O dano, ademais, foi de pequena monta, com custo de reparo estimado em R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais), o que reforça a necessidade de se ponderar a real extensão da lesividade da conduta. 6. A avaliação da compatibilidade do militar com a função não pode se restringir ao episódio delituoso, mas deve abranger toda a sua trajetória profissional. O Extrato de Registros Funcionais do representado revela uma carreira de quase dezesseis anos, durante a qual acumulou um expressivo saldo positivo, com 14 (quatorze) notas meritórias, 5 (cinco) elogios individuais e 3 (três) menções elogiosas. Tais honrarias não podem ser minimizadas como mero cumprimento do dever, pois representam o reconhecimento formal da instituição por serviços relevantes e condutas excepcionais que transcendem as obrigações rotineiras do cargo. 7. A aplicação da sanção de perda da graduação, por ser a medida mais drástica na esfera administrativa-judicial, deve ser reservada a situações de absoluta e irremediável incompatibilidade com os valores castrenses. As condutas do representado, contextualizadas em sua natureza e contrapostas a uma longa e predominantemente exemplar vida funcional, não demonstram a indignidade ou a periculosidade moral que tornariam sua permanência nas fileiras militares uma afronta à disciplina, à hierarquia e à própria sociedade. As sanções já impostas, tanto na esfera criminal quanto na administrativa, mostram-se suficientes e adequadas para a reprovação e prevenção dos ilícitos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Representação julgada improcedente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Tese de julgamento: "1. A decretação da perda da graduação de praça, prevista no artigo 125, § 4º, da Constituição Federal e no artigo 102 do Código Penal Militar, não é consequência automática da condenação a pena superior a dois anos, exigindo uma análise judicial concreta e individualizada da conduta e de sua repercussão. 2. À luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, embora os crimes cometidos pelo representado sejam graves, não revelam, por sua natureza e circunstâncias, a total e definitiva incompatibilidade do representado com os valores e deveres da função militar." __________________ Dispositivos relevantes citados: Constituição da República, art. 125, § 4º; Constituição do Estado de Minas Gerais, art. 111; Código Penal Militar, art. 102. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria, em julgar improcedente a presente representação para perda da graduação. Vencidos os desembargadores Sócrates Edgard dos Anjos, James Ferreira Santos e Osmar Duarte Marcelino, que julgaram procedente a representação. Tornou-se relator para o acórdão o desembargador Fernando Galvão da Rocha. RELATÓRIO Trata-se de representação para fins de perda da graduação, promovida pela ilustre procuradora de justiça atuante neste Tribunal de Justiça Militar Estadual, em desfavor de Tiago Gonçalves Gregório Batista, sob os seguintes fundamentos, in verbis: O representado, denunciado perante o juízo da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual pela prática dos crimes de peculato e praticar dano culposo em material ou aparelhamento de guerra ou de utilidade militar, após regularmente processado nos autos n. 2000646-46.2023.9.13.0002 foi condenado à pena privativa de liberdade total de três (03) anos e seis (06) meses, em regime aberto, como incurso nas sanções dos artigos 303 e 262, este combinado com os artigos 266, todos combinados com os artigos 72, inciso III, alínea “b”, e 79, todos do Código Penal Militar, de acordo com a r. sentença proferida em 19/03/2025, transitada em julgado no dia 24/03/2025, para o Ministério Público, e em 28/03/2025, para a defesa. Segundo consta dos referidos autos, o representado armou-se na Intendência do 14º BPM, na data de 17/12/2009, com 18 cartuchos calibre .38 e, na data de 26/04/2013, com 30 cartuchos calibre .40, além de uma pistola IMBEL n. de série 44.342, estando sob sua responsabilidade à época, ainda, 2 carregadores calibre.40, todos da carga da PMMG. Ocorre que, realizada uma inspeção de armamento em Braúnas-MG, na data de 04/02/2021, ficou constatado que o ex-Cb Tiago se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 apropriou dos 18 cartuchos calibre .38 e de 5 munições calibre .40, que nunca foram localizados. Ademais, quanto à pistola IMBEL n. de série 44.342, verificou-se que, além dela se encontrar com visíveis sinais de sujidade demonstrando ausência de procedimentos de limpeza exigidos pelo Manual de Armamento Profissional da PMMG, o representado a danificou, uma vez que a aludida arma apresentava avaria no registro de segurança do ADC do lado direito, bem como danos na noz de armar e no dente de segurança do cão, cujo custo de reparo foi avaliado em R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais). Assim, a perda da graduação se justifica no caso concreto, não só em virtude da condenação do aludido policial militar a pena superior a dois anos, mas também pelas gravidades, circunstâncias e repercussão dos crimes na sociedade local, que, sem dúvida, tornaram inapropriada a permanência do representado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Diante do exposto, REQUER o Ministério Público, após sua distribuição e regular processamento, seja a presente representação julgada procedente com a decretação da perda da graduação do ex-Cb PM TIAGO GONÇALVES GREGÓRIO BATISTA, excluindo-o, agora judicialmente, dos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar. Com a representação, foram juntadas cópias reprográficas de parte da ação penal em referência (Evento 1). Por determinação deste relator, foram juntadas as certidões de antecedentes criminais do representado, provenientes da Justiça comum estadual e desta Justiça especializada (Eventos 14 e 16), e o extrato de registros funcionais, emitido em 20/05/2024, o qual informa (Evento 17 – EXTRATO1): Data de nascimento: 03/08/1988 Inclusão na PMMG: 02/09/2009 Situação funcional: excluído Notas Meritórias ......................................... 14 (quatorze) Elogio Individual ......................................... 05 (cinco) Menção Elogiosa ........................................ 03 (três) Prestação de serviço....................................05 (cinco) Advertência ..................................................02 (duas) Conceito ...................................................... B+0012 Realizada a citação do representado por edital e diante da ausência de manifestação, determinou-se a intimação da Defensoria Pública para patrocinar a defesa (Evento 31, DESP1). Em defesa escrita, a defensora pública, preliminarmente, requereu o arquivamento do presente feito, por considerar que houve a perda de objeto da presente representação, em razão de informação de que o representado foi excluído da PMMG, conforme Extrato de Registros Funcionais (ERF). No mérito, alegou que os fatos pelos quais o representado foi condenado não são, em sua essência, de todo merecedores de maior punição do que a própria condenação, que, por si só, já foi exemplar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Aduziu que a pena imposta de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, como incurso nas sanções dos artigos 303, 262 c/c o 266, todos do Código Penal Militar, foi suficiente para reprimir e punir a conduta, ressaltando que a sua exclusão da PMMG afrontaria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Colacionou jurisprudência a fim de amparar o alegado. Asseverou que o representado era um policial exemplar, contando com excelentes serviços prestados à Corporação e à sociedade mineira e que uma conduta equivocada realizada por ele não pode apagar o restante de sua vida profissional, marcada por boas e relevantes atuações, conforme se observa no seu ERF. Concluiu que o representado possui plenas condições de permanecer nas fileiras da PMMG e, ao final, pugnou pela improcedência da presente representação (Evento 36, DEFESA ESCRITA1). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR E RELATOR PARA O ACÓRDÃO Peço a mais respeitosa vênia ao eminente Desembargador Relator para divergir de seu judicioso voto e inaugurar uma corrente de pensamento dissidente neste julgamento. Embora reconheça a robustez dos fundamentos apresentados por Sua Excelência, a análise detida dos autos, sob o influxo dos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, conduz-me a uma conclusão diversa, pela improcedência da representação ministerial. A controvérsia que se apresenta a este colendo Tribunal Pleno não se resume a uma verificação meramente formal e aritmética do quantum da pena imposta ao representado. A condenação a uma pena privativa de liberdade superior a dois anos, conforme dispõe o artigo 102 do Código Penal Militar, opera como um pressuposto de admissibilidade para a presente representação, deflagrando a competência desta Corte para decidir sobre a perda da graduação da praça, nos exatos termos do que preceitua o artigo 125, § 4º, da Constituição da República. Contudo, a existência de tal condenação não pode, e não deve, ser interpretada como uma sentença automática de exclusão. A decisão a ser proferida por este Tribunal é de natureza constitutivo-negativa e exige uma profunda e criteriosa avaliação sobre a dignidade do militar e sua compatibilidade para permanecer integrando as fileiras da Corporação. Trata-se de um juízo de valor, complexo e de graves consequências, que não pode se desvincular das particularidades do caso concreto. Nesse diapasão, o primeiro passo para a justa solução da lide é a análise pormenorizada da natureza e da gravidade intrínseca dos crimes que fundamentam esta representação. O representado foi condenado pelo crime de peculato, por ter-se apropriado, em momentos distintos e distantes no tempo, de um total de 18 (dezoito) cartuchos de calibre .38 e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 05 (cinco) cartuchos de calibre .40. É inegável a reprovabilidade da conduta, que atenta contra o patrimônio e a retidão esperados da Administração Militar. Todavia, a gravidade do fato deve ser mensurada com a devida proporção. Não estamos diante de um esquema de desvio de armas, de munições em larga escala para abastecer o crime organizado ou de qualquer outra conduta que revele uma índole voltada à criminalidade contumaz e de alta periculosidade. Trata-se de uma falha grave, de um ato de apropriação de pequena monta, que, embora criminoso, não possui o condão, por si só, de macular de forma irremediável uma carreira inteira e de definir o representado como um indivíduo permanentemente indigno de vestir a farda. Adicionalmente, o segundo delito, de dano em material militar, foi perpetrado na modalidade culposa. Essa circunstância é de fundamental importância. A sentença penal transitada em julgado concluiu que o representado não agiu com a intenção de danificar o armamento que lhe fora confiado; sua conduta foi marcada pela negligência, pela inobservância do dever de cuidado. A pistola IMBEL apresentou avarias cujo conserto foi orçado em R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais), valor que, embora represente prejuízo ao erário, evidencia a baixa expressividade lesiva do ato. A conduta culposa, por sua própria natureza, revela um deslize no dever de zelo, uma falha funcional, e não um ato de rebeldia, de insubordinação ou de desprezo pelo patrimônio militar que pudesse indicar uma incompatibilidade moral absoluta com os preceitos da caserna. O segundo pilar desta análise, indissociável do primeiro, é o exame da vida pregressa do militar. Não se pode julgar a trajetória de um homem por um único e isolado capítulo, por mais sombrio que este seja. O Extrato de Registros Funcionais de Tiago Gonçalves Gregório Batista, acostado no Evento 17, é um documento a ser devidamente considerado. Ele narra uma história de quase 16 (dezesseis) anos de dedicação à Polícia Militar de Minas Gerais, desde sua inclusão em 2 de setembro de 2009. Ao longo desse extenso período, o representado amealhou um notável acervo de recompensas: foram 14 (quatorze) notas meritórias, 5 (cinco) elogios individuais e 3 (três) menções elogiosas. Discordo, com o devido respeito, da perspectiva de que tais honrarias configuram mero cumprimento de deveres funcionais. Notas meritórias e elogios são concedidos em reconhecimento a atos que extrapolam a normalidade do serviço, que demonstram abnegação, coragem, inteligência e um comprometimento superior com a causa pública. São a prova documental de que, em inúmeras ocasiões, o representado foi um policial exemplar, digno de reconhecimento e louvor por parte de seus superiores e da própria Instituição. É neste ponto que os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade assumem seu papel de vetores hermenêuticos essenciais. A perda da graduação é a ultima ratio, a sanção mais drástica aplicável a um militar, com efeitos devastadores em sua vida profissional, social e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 econômica. Equivale a uma morte profissional. Sua aplicação deve ser reservada para aquelas hipóteses em que a conduta do agente revele uma depravação moral, uma quebra de confiança tão profunda e irreparável, que sua permanência no serviço ativo se torne uma ameaça à disciplina, à hierarquia, à moralidade administrativa e à própria segurança da sociedade. Os fatos imputados ao representado, consistentes na apropriação de pequena quantidade de munição e no dano culposo a uma arma, quando sopesados com uma carreira de quase dezesseis anos repleta de reconhecimentos, não me parecem atingir esse patamar de gravidade extrema. A sociedade e a própria Corporação já obtiveram a resposta sancionatória adequada. O representado foi processado e condenado criminalmente, e a pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de privação de liberdade, ainda que em regime aberto, é uma reprimenda severa e que certamente serviu ao seu propósito retributivo e preventivo. Ademais, consta em seus registros funcionais que ele já foi excluído administrativamente, o que demonstra que a própria instituição, em sua esfera de competência, já aplicou a sanção que entendeu cabível. Impor, agora, uma terceira camada punitiva, de natureza judicial, com base nos mesmos fatos, afigura-se um excesso que viola a proporcionalidade em sua vertente da proibição do excesso. A finalidade deste processo judicial não é a de simplesmente replicar ou agravar a punição criminal, mas sim a de realizar um juízo autônomo sobre a permanência do militar na força. E, nesse juízo, a conclusão a que chego é que os crimes praticados, embora merecedores de punição, não são de tal ordem infamante ou desonrosa que o tornem perpetuamente indigno de envergar o uniforme que honrou por tantos anos. A punição já sofrida é suficiente. A exclusão judicial seria uma medida desproporcional, que aniquilaria por completo a possibilidade de ressocialização profissional e ignoraria um passado de bons serviços prestados ao povo mineiro. Ante o exposto, com renovada e respeitosa vênia ao eminente Desembargador Relator, julgo IMPROCEDENTE a presente Representação para Perda da Graduação, por entender que, não obstante a condenação criminal imposta, os fatos que a ensejaram, ponderados à luz de toda a vida funcional do representado e dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não revelam a indignidade ou a incompatibilidade insanável para a sua permanência nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR VENCIDO Trata-se de representação para fins de perda da graduação, oferecida em desfavor de Tiago Gonçalves Gregório Batista, em face da sua condenação à pena de 3 (três) anos de reclusão e 6 (seis) meses de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 detenção pelo cometimento dos crimes previstos nos artigos 303 (peculato), 262 (dano em material ou aparelhamento de guerra) c/c o art. 266 (modalidade culposa), todos do CPM. Em sede preliminar, requer a defesa o arquivamento da presente representação, ao argumento de que houve a perda do seu objeto, em face da informação constante no Extrato de Registros Funcionais de que o representado já foi excluído da PMMG. Todavia, razão não lhe assiste. O objeto a ser tratado na presente ação originária oferecida pelo Ministério Público se fundamenta no §4º do art. 125[1] da Constituição Federal, no art. 111[2] da Constituição do Estado de Minas Gerais e no art. 102[3] do CPM. Nessa esteira, ao contrário do que alega a defesa, a exclusão de natureza administrativa, como ocorreu in casu, é medida diversa da que ocorre na presente ação, que tem sua origem na condenação criminal, transitada em julgado, a pena privativa de liberdade superior a dois anos. Outrossim, nos termos do art. 205[4] do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (RITJMMG), o Órgão Pleno avaliará, no julgamento da representação oferecida pelo Ministério Público perante este TJMMG, se “o crime praticado pelo representado o incompatibiliza com o exercício das funções nas instituições militares estaduais” e, caso positivo, decretará a perda da graduação da praça, com a consequente demissão da Corporação a que pertence. Por tais razões, rejeito a preliminar de perda do objeto arguida pela defesa do representado. No mérito, entendo que melhor sorte não lhe assiste. Segundo entendimento sedimentado por esta egrégia Corte castrense, na presente ação, para análise da incompatibilidade ou não da permanência do representado nos quadros da Corporação Militar a que pertence, deverão ser analisados, entre outros aspectos que o julgador entender pertinente para avaliação do caso concreto, o seu extrato de registros funcionais, as circunstâncias em que o crime foi praticado e os seus reflexos na sociedade e na Corporação. O histórico funcional do representado demonstra que, ao longo de quase 16 (dezesseis) anos de caserna, ele recebeu 23 (vinte e três) recompensas (notas meritórias, elogios individuais e menções elogiosas) e 7 (sete) punições (prestações de serviços e advertências), com a classificação conceitual de B+12 (Conceito B com doze pontos positivos). Em relação aos delitos praticados pelo representado e que deram origem ao presente feito, consta nos autos que, após uma inspeção de armamento realizada no ano de 2021, restou verificado que ele se apropriou de munições (calibre .38 e calibre .40) da carga da PMMG, as quais haviam sido armazenadas na Intendência do 14º BPM nos anos de 2009 e 2013. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Além do crime de peculato, o representado, então cabo PM, também foi condenado pela prática do delito de dano, na forma culposa, na pistola IMBEL n. de série 44.342, também da carga da PMMG, consistente na avaria do registro de segurança do Aparelho de Desarme do Cão (ADC) – peça integrante do sistema de segurança da arma – do lado direito, bem como na noz de armar e no dente de segurança do cão da referida arma. Nesse contexto fático, não vejo como acolher a tese defensiva de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no caso de procedência da presente ação. Primeiro porque as recompensas recebidas não são capazes de elidir a gravidade dos delitos praticados, que considero ser desfavorável ao representado, até mesmo porque as notas meritórias e elogios foram concedidas pela sua atuação regular como policial militar. Além disso, em análise da repercussão de sua conduta no meio social, sobretudo no seio da tropa, há de se considerar que se esperam de um militar atitudes em harmonia com os deveres de cidadão e também em conformidade com os ditames de sua função, que deve ser exercida com dedicação e probidade. Em sentido contrário, não se esperam atos praticados em prejuízo ao erário público e à Administração Militar, como ocorreu no caso em exame. Assim, sopesando os termos trazidos na representação ministerial e as razões apresentadas pela defesa, não vislumbro fundamento apto e suficiente a embasar a manutenção do representado nas fileiras da Corporação. Por tais razões, julgo procedente a representação, para decretar a perda da graduação do ex-cabo PM Tiago Gonçalves Gregório Batista e, via de consequência, a sua exclusão da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Peço vênia ao e. relator, para acompanhar a divergência aberta pelo e. revisor, desembargador Fernando Galvão da Rocha. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, VENCIDO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, VENCIDO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Acompanho a divergência inaugurada pelo e. desembargador Fernando Galvão da Rocha, nos seus exatos termos. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, 3 de setembro de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor e relator para o acórdão [1] Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. [...] omissis § 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) [2] Art. 111 – Compete à Justiça Militar processar e julgar os militares do Estado, nos crimes militares definidos em lei, e as ações contra atos administrativos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao Tribunal de Justiça Militar decidir sobre a perda do posto e da patente de oficial e da graduação de praça. [3] Art. 102. A condenação da praça a pena privativa de liberdade, por tempo superior a dois anos, importa sua exclusão das forças armadas. [4] Art. 205. Se o Tribunal julgar que o crime praticado pelo representado o incompatibiliza com o exercício das funções nas instituições militares estaduais, decretará a perda do posto e da patente do oficial ou a perda da graduação da praça, com a consequente demissão ou exclusão da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar.